Tribunal: STF
Processo: RE 1575368
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF/5, cuja ementa segue transcrita:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONVÊNIO. MINISTÉRIO DO TURISMO. CONTRATAÇÃO DE BANDAS POR INTERMÉDIO DE EMPRESA SEM EXCLUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INDEVIDA. ART. 25, III DA LEI Nº 8.666/93. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. MULTA CIVIL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Tratam os autos de apelação interposta por Jaci Severino de Souza contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 8ª Vara da Paraíba, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MPF, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os demandados Jaci Severino de Souza (Prefeito do Município de São Bento - PB, à época dos fatos), Rafael Santos Diniz e a empresa Rafael Santos Diniz ME, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, impondo as sanções de multa civil, para cada réu, individualmente; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos, para os dois primeiros réus; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por 5 anos; e perda de eventual função pública ocupada pelas pessoas físicas. 2. No caso, foi imputado aos demandados o ato ímprobo previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, consistente em fraudar a licitude do processo licitatório, tendo sido tal prática constatada na execução do Convênio n° 739357/2010, firmado entre o Município de São Bento e o Ministério do Turismo, cujo objeto era promover as festividades de São João da cidade, no ano de 2010. 3. No curso das investigações e na instrução processual, foi apurado que para a execução do ajuste houve indevida contratação de bandas musicais por meio da Inexigibilidade nº 002/2010, na qual foi selecionada a empresa Rafael Santos Diniz ME, por via do Contrato nº 068/2010, no valor de R$ 105.000,00, e que a referida empresa não mantinha relação de exclusividade com as atrações musicais, mas, apenas, portava uma carta de exclusividade para o dia do evento, o que contrariou o disposto no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. 4. Não procedem as preliminares de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa e de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação. O caso atrai a incidência da regra de competência prevista no artigo 109, IV, da Constituição Federal, que diz competir aos juízes federais o processamento e julgamento dos crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Nessa senda, em que pese o fato de tratar-se de verbas repassadas pela União, por via do Ministério do Turismo, ao Município de São Bento, claramente exsurge-se o interesse federal em fiscalizar a gestão e a prestação de contas dos recursos não incorporados ao patrimônio da municipalidade, a legitimar a intervenção do MPF. O caso vertente adéqua-se, perfeitamente, ao enunciado da Súmula 208 do STJ, a dispensar maior debate acerca do tema: "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal". 5. Quanto à prejudicial ao mérito, também a arguição não prospera. Consoante a previsão do inciso I do art. 23, I, da Lei 8.429/92, atualmente revogado, o prazo prescricional de 5 anos começa a fluir a partir do término do mandato de prefeito; nesse mesmo contexto, é de se levar em consideração as recentes alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, particularmente, no que se refere ao evento prescricional e das suas causas de interrupção, que se encontram na perfeita dicção do artigo 23, caput e §§ 4º e 5º: Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. [...] § 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. § 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. 6. O lapso prescricional não se operou. Ainda que se considere a sua contagem quinquenal, nos moldes aventados na legislação então em vigor, pelo inciso I do artigo 23, o fato é que não decorreu o prazo de cinco anos entre o término do exercício do mandato de prefeito, em 31/12/2012, e a data do ajuizamento da presente ação civil pública, proposta em 24 de outubro de 2017. 7. Também, apenas por argumento, é descabido falar na perda da pretensão do autor em razão da prescrição, nos termos da atual legislação do instituto, porquanto, considerando a ocorrência do fato no ano de 2010 e data de ajuizamento da ação, não houve decurso do prazo de 8 (oito) anos, tampouco esse mesmo prazo, pela metade, entre a propositura da ação e a publicação da sentença recorrida, com a intimação do réu efetuada em 11/03/2021, ou, ainda, este último marco temporal e o presente julgamento. Sob qualquer perspectiva, o deslinde da questão não favorece à defesa. 08058717720184058404, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 19/05/2021): "6. Especificamente no caso art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, a contratação deve ocorrer diretamente com o artista ou através do seu empresário exclusivo, que deve ser considerado como aquele que gerencia o artista de forma permanente, de maneira que "empresário exclusivo" não se confunda com a figura do "intermediário para ocasião específica", uma vez que este último possui exclusividade bastante limitada, ou seja, apenas para determinados dias ou eventos. 7. A contratação direta de artista sem a observância de todas as formalidades legais, notadamente por intermediário que não se qualifica como empresário exclusivo é prática que obsta a participação de outros artistas igualmente qualificados para as apresentações na festividade, eliminando qualquer possibilidade de melhor contratação pelo Poder Público. 8. Embora inexista na Lei de Licitações qualquer parâmetro temporal mínimo para que se verifique objetivamente a condição de "empresário exclusivo", a aceitação de contrato de exclusividade por um dia ou por alguns dias específicos e que sejam coincidentes com os festejos divulgados pelo município ou municípios da região em épocas tradicionalmente festivas teria o condão de suprimir vetores teleológicos da Lei nº 8.666/93, como é o caso da contratação pelo menor preço e até mesmo a exclusividade prevista no já citado art. 25, inciso III". 9. Há diversos precedentes deste Tribunal no mesmo sentido, entendendo que as cartas de exclusividade para a contratação de bandas em dias específicos não caracterizam a figura do empresário exclusivo, conforme prevê o art. 25, III da Lei nº 8.666/1993, configurando, na verdade, a presença de um mero intermediador sem qualquer atuação que denote divulgação e administração de agenda de shows dessas bandas e artistas contratados com verba pública. (Processo 08006357220174058504, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, J. 20/05/2021; Processo: 08002080820174058106, Apelação Cível, Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª Turma, J. 28/04/2020). 10. No que se refere ao dano efetivo ao erário, necessário para a caracterização da conduta prevista no art. 10, VIII, da LIA, não houve qualquer alegação nos autos de que as bandas contratadas não tocaram no evento, não sendo possível presumir a sua ocorrência, sobretudo em valor correspondente a todo o montante do convênio. 11. Nesse contexto, o ato ímprobo imputado não se enquadra em nenhuma das condutas previstas no art. 10 da Lei nº 8.429/92, devendo ser enquadrado no art. 11 da mesma lei, ressaltando-se que o acervo probatório presente nos autos demonstra tanto a materialidade quanto a presença do dolo, ainda que genérico, na conduta que resultou na restrição da competitividade e na violação dos princípios da legalidade e da moralidade do procedimento licitatório. 12. Por fim, quanto às penalidade aplicadas, merece reforma a sentença recorrida, devendo ser excluídas as penas de suspensão dos direitos políticos, de perda de eventual função pública ocupada e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por serem por demais rigorosas no caso dos autos, em que não há notícia de que o objeto do convênio não tenha sido executado. Destaque-se, ainda, que, quanto à essa última penalidade, normalmente se destina ao particular que participa da prática de atos de improbidade, de forma a removê-lo do comércio com a Administração, prevenindo a repetição de atos lesivos ao Erário. 13. Cabível a aplicação de multa civil, sendo essa sanção apropriada para desestimular a prática/reiteração de tal conduta, devendo ser mantida no valor fixado na sentença (R$ 10.500,00), sendo razoável à gravidade e pelo seu caráter pedagógico-punitivo para o particular e insuscetível de configurar enriquecimento sem causa à União. 14. Apelação de Jaci Severino de Souza parcialmente provida, para enquadrar a conduta no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, mantendo apenas a pena de multa de R$ 10.500,00 (doc. 247, pp. 10-12).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação do art. 5º, LV, da Constituição da República (doc. 292).



    É o relatório. Passo a decidir. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Ademais, aponto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Além disso, a alegada afronta ao dispositivo constitucional tido por violado não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator